Tribunal: STF
Processo: RHC 260702
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Regis Soares Pauletti, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 994.360/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta que o paciente foi condenado pela prática de lavagem de capitais, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 22 dias-multa, por fatos relacionados à Operação Raio-X (Ação Penal n. 1500205-09.2022.8.26.0058, da 2ª Vara Judicial da comarca de Agudos/SP). Em síntese, a defesa argumenta que há incompetência da Justiça estadual para processar e julgar a ação penal, uma vez que os recursos envolvidos são federais, oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados na modalidade fundo a fundo, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme a Súmula 208 do STJ.



    Pontua que há conexão instrumental com diversos outros feitos em que já foi reconhecida, pela instância de origem ou pelos Tribunais Superiores, a competência da Justiça Federal. Requer a concessão da ordem para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal [...] e seus apensos [...], com a determinação de remessa dos autos do inquérito para a Polícia Federal, com atribuição para o prosseguimento das investigações (fl. 76). (eDOC 33)



    A ordem foi denegada. (eDOC 33)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados no STJ. (eDOC 39)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Realmente, é manifesta a inadequação da via eleita, considerando que o ora paciente não está preso em razão do processo em questão, não havendo repercussão imediata no seu status libertatis; existe recurso de apelação pendente de julgamento na origem; e não se evidencia a ilegalidade apontada, haja vista a necessidade de ampla incursão em matéria fático-probatória a fim de verificar se, de fato, há o envolvimento de verbas federais no caso, não bastando, para tanto, a alegação de que as verbas são provenientes do Sistema Único de Saúde, uma vez que este também envolve recursos provenientes dos estados e dos municípios. 



    Ora, nos termos da orientação pacífica desta Corte, a ausência de malversação de verbas federais afasta a competência da Justiça Federal. Assim, os delitos relacionados ao uso irregular de verbas oriundas do erário estadual ou municipal devem, em regra, ser processados e julgados perante a Justiça estadual (AgRg no CC n. 184.075/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 21/6/2023). 



    Vale notar que o Juiz sentenciante, ao afastar a preliminar de incompetência, consignou que, no caso, se tem como infrações penais antecedentes fatos apurados nos inquéritos policiais/ações penais nºs 1500061-64.2019.8.26.0438, 1ª Vara da comarca de Penápolis/SP e 1500477-48.2019.8.26.0077, 1ª Vara da comarca de Birigui/SP, até aqui, julgados pela Justiça Estadual (fl. 92). 



    E, de fato, até mesmo esta Corte, nos feitos que aqui chegaram referentes à Operação Raio-X nas comarcas de Penápolis e Birigui, já decidiu pela impossibilidade de acolhimento da tese de incompetência da Justiça estadual. Nesse sentido: AgRg no RHC 200.910/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/2/2025; e AgRg no HC n. 974.102/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/5/2025. (eDOC 33)



    Esta Corte já se manifestou diversas vezes sobre a competência da vara criminal de Penápolis/SP e demais para apurar, em alguns casos, crimes relacionados à Operação Raio-X: Rcl 45.185, de minha relatoria; HC 210.921, de minha relatoria.



    Não há se falar, portanto, em competência da Justiça Federal.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente